Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-48.2025.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO A SER DILIGENCIADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Busca e apreensão para reaver a posse de automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois, na tentativa de localização do automóvel e de citação da ré, a autora não justificou a indicação de um mesmo endereço aleatório na presente ação e em outros cinco processos com réus diferentes.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a regularidade da extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por descumprimento da ordem de comprovação da validade e da fonte dos endereços informados para localização do automóvel; (ii) a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III – Razões de decidir
4. Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
5. A ausência de justificativa da autora para a indicação de um mesmo endereço aleatório na presente ação e em outros cinco processos com réus diferentes, na tentativa de localização do automóvel alienado fiduciariamente e de citação da ré, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, por criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV e § 2o, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1321675, 0710534-71.2020.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021; TJDFT, Acórdão 1320011, 0700422-37.2020.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2021.